Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-91.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013044-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (AGRAVANTE), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (AGRAVANTE), Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.816.399/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE AS RECUPERANDAS EFETUEM O PAGAMENTO DO ACRÉSCIMO DEVIDO AO ADMINISTRADOR EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA LISTA DE CREDORES DETERMINADA PELO TJMT – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em intempestividade recursal quando interposto no prazo legal, considerada a suspensão decorrente da crise sanitária atinente ao covid-19.

A Lei Federal nº 11.101/2005, em seu artigo 24, entre outros vetores, adota o grau de complexidade para nortear o estabelecimento da remuneração do administrador judicial, de modo que, aumentado substancialmente o trabalho por ele realizado, justo se faz o proporcional aumento da remuneração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S), em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1006062- 57.2017.8.11.0003, de AMW AGROPECUARIA LTDA., determinou que as recuperandas efetuem o pagamento do acréscimo devido ao administrador em razão da alteração da lista de credores determinada por este Tribunal.

Em suas razões, a parte agravante pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo para que se mantenha o valor fixado a título de honorários do Administrador Judicial, formulado no termo de acordo junto ao antigo administrador judicial, qual seja, no valor de R$947.500,00 (novecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

No mérito, afirma que o administrador judicial tenta descumprir o acordo aceito até o momento, ao requerer a majoração dos seus honorários.

O efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID nº 67215993.

Contrarrazões prestadas no Id. 49610480., alegando-se, preliminarmente, a intempestividade do recurso, pugnando, no mérito, pede seu indeferimento.

Em parecer de ID nº 81207474, a i. Procuradora de Justiça Drª. Eunice Helena Rodrigues de Barros manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Preliminar de intempestividade.

Preliminarmente, o administrador judicial aduz a intempestividade do presente recurso, a partir da intimação feita no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Ed. Nº 10695 de 13 de março de 2020.

Não obstante, constata-se que a intimação feita pelo PJE data de 26 de maio de 2020, de modo que o protocolo do recurso em 18 de junho de 2020 demonstra a tempestividade, sobretudo à luz da Portaria nº 305 de 28 de abril de 2020, que assinalou a retomada dos prazos atinentes a processos judiciais em trâmite por meio eletrônico a partir do dia 04 de maio de 2020.

Portanto, havendo diferença entre a data da publicação da decisão no DJE e no PJE, deve-se privilegiar este último meio, sobretudo porque foram suspensos os prazos processuais, bem como em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

Assim, rejeito tal preliminar.

Do mérito.

No mérito, lado outro, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a Lei Federal nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu artigo 24, estabelece que:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a
capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes
.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial
não excederá 5%
(cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. [...]

§ 3º O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4º Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. § 5º A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.

Ao analisar a decisão combatida, verifico que não há nenhuma irregularidade em seu conteúdo, pois, a despeito do inicial ajuste acerca da remuneração devida ao administrador, tem-se que realmente ocorreu um acréscimo substancial à tarefa inicialmente avençada, como bem explicou o douto julgador:

“Da análise acurada dos autos verifica-se que o
s honorários do administrador judicial foram firmados em 2,1% dos créditos submetidos ao processo de Recuperação Judicial
.

De revés,
a primeira lista de credores apresentada pela administração judicial indicava um passivo no valor de R$ 47.190.472,55;
e, após a reinclusão de créditos por ordem da Instância Superior, houve a necessidade da apresentação de
nova lista que, desta vez, aponto um passivo de R$83.597.789,91
.

Verifica-se, pois, uma
diferença de R$ 36.407.317,36 entre a primeira e a segunda lista, o que impactou todo o processo de Recuperação Judicial, ocasionando a suspensão da ACG, a necessidade da apresentação de novo plano de recuperação judicial e, consequentemente, também a majoração do valor total dos honorários da administração judicial.

É que, considerando que os honorários foram fixados em percentual sobre o passivo (2,1%), verificado o aumento do montante dos créditos submetidos ao processo recuperatório, é decorrência lógica que os honorários também vislumbrarão o mesmo acréscimo, na porcentagem antes ajustada.

Desta maneira, DETERMINO a intimação da recuperanda para que efetue o pagamento do valor do acréscimo devido ao administrador judicial em razão da alteração da lista de credores, determinada pela Instância Superior. Assento que o valor da diferença (R$764.553,66) deverá ser pago em 46 parcelas mensais e sucessivas de R$16.620,73; e que a primeira prestação deverá ter como data do vencimento o dia 16/12/2019 (quando o administrador judicial apresentou a nova lista de credores), devendo as parcelas vencidas serem quitadas de uma só vez, no prazo de 05 dias.” (ID. 46975479)

Como visto, o valor referente à recuperação judicial experimentou substancial modificação, o que gerou um incremento de vulto nos trabalhos a serem desempenhados pelo administrador judicial, “ocasionando a suspensão da ACG, a necessidade da apresentação de novo plano de recuperação judicial”.

Não bastasse, não foi possível concluir, como alegado pelo Agravante, que o valor inicialmente avençado seria definitivo e independente de modificações havidas na tarefa a ser desempenhada.

De igual modo, ainda que, em outros momentos se tivesse estabelecido a fração de 0,7 % do valor total da recuperação para remunerar o administrador, isso se fez a partir da compreensão de que a capacidade econômica da empresa em recuperação, naquele momento, assim demandaria, compreensão esta que resta afastada pelo fato de que a própria empresa celebrou acordo com o administrador estabelecendo valores substancialmente maiores.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021